Tribunal: CARF
Processo: 13502.000676/2004-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000676/2004-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.044 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
GRIFFIN BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 21/07/2000 a 17/08/2000
DRAWBACK UTILIZAÇÃO DE INSUMOS COMPROVAÇÃO LAUDO
IMPORTAÇÃO
A comprovação por meio de laudo adotado pela unidade aduaneira em
processo de despacho de importação de insumos estrangeiros aplicáveis no
Regime Especial de Drawback Modalidade Suspensão serve de informação
probante a favor do importador, inclusive em processo de revisão aduaneira.
VERDADE
MATERIAL
AUDITORIA
REGIME
DRAWBACK
COLABORAÇÃO
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaborar por parte do importador em regime especial de
Drawback, com fito de propiciar a aproximação da atividade formalizadora da
auditoria no despacho e na revisão aduaneira, para atestar realidades sobre o
adimplemento das obrigações assumidas junto ao órgão concedente, que
mantém os benefícios fiscais operados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. O Conselheiro Lázaro Antônio Souza Gonçalves se declarou suspeito
para participar do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antonio
Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva ( Presidente). Ausente
o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000676/2004-26
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Versa a presente lide administrativa fiscal sobre auto de infração lavrado em
05/11/2004, pelo lançamento do Imposto de Importação - II, acrescido da multa de oficio (art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996) e dos juros de mora (art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/ 1996), com
o montante de crédito tributário no valor de R$ 148.461,69, que foi executado pela autoridade
aduaneira da Delegacia da Receita Federal de Camaçari, no Estado da Bahia, que após realizar
procedimento de auditoria sobre o tributos suspensos incidentes em operação de importação da
empresa em epígrafe, sob a égide do Regime Aduaneiro Especial de Drawback modalidade
Suspensão, segundo o ato concessório 6-00/000065-4, que serviu de base legal para o registro
das declarações de importação , respectivamente, DI no 00/0672350-5 em sua adição no 001 com
valor tributável do Imposto de Importação no valor de R$ 259.380,67 e Declaração de
importação 00/0771875-0 também em sua adição no 001, apurou que parte dos insumos
importados de fato não foram, segundo relatórios obtidos junto ao próprio importador,
devidamente utilizados em itens de sua fabricação destinados, segundo aquelas regras do próprio
regime, em necessária exportação, para por certo levar a termo regularmente tal benefício
tributário e aduaneiro, dentro do prazo permitido segundo a Portaria SECEX no 04/97, sob
competência de concessão do antigo órgão DECEX do extinto Ministério de Indústria, Comércio
e Turismo, hoje incorporado ao Ministério da Economia, como Secretaria Especial de Comércio
Exterior.
Segundo o detalhado relatório fiscal as fls. 17 , apresentam quadros por meio de
planilhas obtidas que teve por base de informação do processo produtivo do Recorrente pelos
seus próprio laudos, que descreveriam aquelas quantidades de insumos importados que se
prestariam para aplicar em suas linhas de produtos finais, em determinadas quantidades e
proporções para cada um dos três itens fabricados, que deveriam retornarem ao exterior, porém
não o foram, segundo inclusivo o relatório assentado no acórdão no 08-18.871 da 7a Turma da
DRJ/FOR, fls. 203, que merece que seja transcrito em tal parte:.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

1.1.1 Logo, depreendeu aquela fiscalização que dos 100% do item importado chamado ODCB
no seu total de 454.5000,00 Kgs foram aplicados aos itens exportados finais o percentual
de 88,5212%,, sendo assim deixou de cumprir com o compromisso junto ao prolatado
regimes aduaneiro industrial a quantidade de 263.917,20 Kgs, o que o tornou segundo a
fiscalização Inadimplido e sujeito ao pagamento do tributo suspenso com demais
gravames moratórios, conforme o fez neste auto ora combatido em segunda instância
administrativa. E seque ainda o cálculo do valor apurado:

A partir deste ponto a defesa em sua impugnação argumentou, que aquele laudo
aprestado ao fisco, o qual serviu como base de construção para apurar a diferença do insumo
não exportado, conforme aquele relatório de auditoria, foi entregue de forma equivocada a época
em atendimento a intimação fiscal, e que por isso não representou as reais quantidades
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

consumidas no seu processo industrial e que por fim gerou compreensão e percentuais longe
daquilo que foram aplicados realmente no seus processo industrial.
E para por fim a qualquer possível questionamento, apresentou ainda o Registro
de Exportação, que comprovaria, que tal diferença apontada pela fiscalização não existiria, pois
as pseudas quantidades de sobra de insumo importado, que segundo a fiscalização não foram
aplicadas a exportação para atender as regras do regime aduaneiro, acabaram por fim
devidamente exportadas também.
Logo, restaria atestada a sua correta adimplência ao regime, sendo assim os
motivos para a presente cobrança seriam inexistentes de fato.
Diante de tal situação, a autoridade julgadora a quo concordou em parte com os
argumentos da peça de impugnação, inclusive lhe reduziu parte do crédito lançado, quando
aceitou o documento exarado pelo SISCOMEX, aquele Registro de Exportação.
O motivo da redução parcial da dívida ora lançada foi que o relator do acórdão,
ora recorrido, utilizou aqueles percentuais de consumo importados e calculados na planilha
elaborada pelo autoridade aduaneira, que levou em conta tão somente o primeiro laudo.
Diferentemente da aceitação como prova válida do Registro de Exportação, que
também não foi a época da auditoria apresentado, a autoridade julgadora de piso entendeu que o
segundo laudo, que explicaria a total utilização dos insumos beneficiados com regime especial
de Drawback não poderiam ser aceitos na atual fase do processo administrativo.
O motivo para autoridade de piso para não aceitação do segundo laudo trazido
nesta impugnação tempestiva, foi que o tempo correto para atender ao fisco precluiu , quando
dos prazos estipulados no processo fiscal, por meio da intimação e fiscalizado e que não
apresentou o documento correto. Com isto a autoridade julgadora desconsiderou o argumento da
defesa que houve confusão , pois não existiria naquela fase do processo o direito de apresentar o
citado laudo, que tal direito estaria precluso.
Alegou ainda o digno relator que apresentação intempestiva de tal peça acabou
por gerar um novo fato, que ensejaria incerteza ao processo fiscal e desequilíbrio junto a outra
parte, o audito fiscal que lavrou o auto em questão, bem como agora de trazer o segundo laudo
distinto do primeiro fato não encontraria sustentação processual, de acordo o Decreto no
72.350/76, que versa sobre o processo administrativo fiscal, assim como a legislação sobre
processo civil vigente aquela época do julgamento.
E por fim e não menos importante afirma a autoridade julgadora que não percebeu
uma relação ou menção clara que este segundo laudo houvesse relação direta com todas as
exportações do insumo importado sob a égide do regime de drawback.
De forma bem sucinta e esclarecedora o ponto de vista da autoridade está bem
compilada na ementa do voto e seu acórdão, o qual transcreve-se a seguir:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Quanto ao Recurso Voluntário apresenta uma questão preliminar inovadora em
relação a impugnação e quanto a questão de mérito segue as mesmas argumentações
apresentadas a autoridade julgadora de piso, que .de fato houve a exportação da totalidade dos
insumos importador de acordo com o Registros de Exportação e conforme o segundo laudo
apresentado na sua impugnação.
Sendo assim, avança-se sobre a questão preliminar onde argumenta que teve
essencialmente no acórdão recorrido a exoneração de parte do crédito tributado lavrado no valor
de R$23.051,74 relativos a Imposto de Importação, porém sendo devido o valor histórico de
suposto crédito tributário de R$ 36.773,74 relativos a Imposto de Importação.
E que diante longo do tempo transcorrido e por efeitos da inércia enfrentada para
ter julgado em primeira instância administrativa o pp, , mais de 6 anos o valor que era para
diminuir em 50%, ficou em R$ 125.317,34 substancialmente fomentado pelo valor dos juros
e/ou encargos que somam R$69.237,39. E que a Recorrente, apesar de obter substancial
exoneração de quase 50%, na prática, face a morosidade da administração, foi veementemente
penalizada com a aplicação dos juros e encargos.
Tal descrição do fato econômico e financeiro medido pela defesa vem no sentido
de consubstanciar o seu argumento preliminar de invocar a figura da prescrição intercorrente.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Lança de forma quantitativa com lapso temporal para ver atendida a sua demanda
o prazo de 11 anos, pois auto foi lavrado em 2004, sob fatos geradores de 2000 e que foram até
então julgados na primeira instância em 21 de setembro de 2010.
Logo, solicita conforme dito que seja reconhecido a prescrição recorrente ou
alternativamente a incidência dos juros de mora e encargos se contem a partir da data da efetiva
formalização do crédito tributário ou seja, a partir da ciência da decisão de primeira instância.
Já quanto a questão meritória também acrescenta além das razões da efetiva
exportação do todo importado de item estrangeiro sob o manto do Regime Especial Aduaneiro
Drawback modalidade suspensão, que o laudo anexado em sua peça de impugnação comprovou
o efetivo consumo dos insumos e respectivamente as suas exportações
Chama atenção que o julgador de piso desconheceu a verdade material e não
dever-se-ia ter pautado pela prevalência do estado de incerteza quanto aos elementos
desconstitutivos do lançamento que desaguou na decisão, ora recorrida, pela exigência do
tributo.
Dentro das próprias justificativas relatadas no voto recorrido entende que deve ser
aplicado imediatamente a favor do seu recurso o brocardo latino “In dubio pro reo”, onde
disserta que seria impossível que a administração possa prestigiar a dúvida e o ESTADO DE
INCERTEZA em troca da busca pela Verdade Material. Completa a argumentação pois entendeu
que de forma tempestiva apresentou o Laudo Técnico de forma correta e esclarecedora para
definir a situação em questão a seu favor com o afastamento do crédito tributário remanescente.
É o relatório,

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto,
dele se conhece.
Quanto a Preliminar
Sucintamente o pedido para ser reconhecido a prescrição recorrente ou
alternativamente a incidência dos juros de mora e encargos a partir da data da efetiva
formalização do crédito tributário ou seja, a partir da ciência da decisão de primeira instância,
não encontram guarita nas normas processual e tributária, que respaldem ambos os pedidos.
Quanto a questão formal o instituto não encontra previsão no Decreto 70.235/72, assim como
não existe nem na norma geral o CTN tão pouco no Regulamento Aduaneiro, previsão para que a
autoridade julgadora de segunda instância em contencioso reconheça a cobrança do tributos da
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

forma distinta maneira legalmente lançado no presente auto de infração. Não existe fora da
construção legal solução para os remédios solicitados ( Súmula 11 )
Sendo assim, ambos os pedidos não merecem melhor sorte do que a não aceitação
neste voto.
Quanto ao Mérito
Analisando a argumentação da defesa, percebesse que se resume à aplicação, ao
caso, da verdade material, com análise da documentação apresentada apenas em sede
recursal, mais exatamente um laudo técnico laboratorial..
Inicialmente no voto recorrido verifica-se que existem duas provas apresentadas
pela defesa em sua impugnação, efetivamente.
Sendo que somente foi aceita pela DRJ-FOR o Registro de Exportação, que já
estava nos documentos inicialmente oferecidos a época do processo de fiscalização. e não foi
pela autoridade lançadora até a lavratura do auto de infração em questão.
Através do reconhecimento de tal informação a própria autoridade julgadora
procedeu um ajuste para baixo do valor do crédito, ora lançado no auto em tela, que foi lavrado
para a cobrança do Imposto de Importação no valor de R$ 59.825,72, sendo abatido graças ao
RE manifestado pela defesa no valor de R$ 23.051,98 chegando finalmente o valo líquido de R$
36.773,74.
E outro documento probatório foi um novo laudo laboratorial atestando novas
proporções do produto importado utilizado na produção dos itens a serem exportados. A
autoridade julgadora desconheceu o direito da defesa de apresentar tal peça naquela impugnação,
que por isso torna-se o principal objeto deste recurso, que segundo a Recorrente comprovaria que
todas as quantidades importadas de ODCB aos auspícios da Declarações de Importação
fiscalizadas sob o manto do regime suspensivo Drawback modalidade suspensão foram
utilizadas no seu processo produtivo das substancias DIURON, DCPI, DCA e KARMEX que se
encontram todas corretamente exportadas.
Sendo assim segundo a Recorrente se houvesse também aceitação por parte da
autoridade de piso dos dois documentos apresentado na impugnação como provas validas neste
processo fiscal restariam cumpridas as determinações para finalizar o regime aduaneiro especial
Drawback Modalidade Suspensão, e por via de consequência afastaria a motivação legal adotada
neste auto de infração, segundo o que reza o Decreto 91.030/85, art. 319. para aplicar-lhe a
cobrança do Imposto de Importação com o seus encargos, conforme entendeu autoridade
aduaneira e mantido parcialmente pela autoridade julgadora no acórdão da DRJ-FOR, ora
recorrido. Para ilustrar a base legal se traz o supramencionado texto do Regulamento Aduaneiro:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Interessante afirmar, que até então que todos os percentuais adotados para
esclarecer o quantum do insumo importado que foi aplicado a cada um dos novos produtos a
serem exportados foram atestados por um único laudo da lavra da própria empresa
beneficiária do processo de importação sem nenhum tipo de questionamento de sua
veracidade etc.
Logo, o primeiro laudo foi assinado não por um químico escolhido pela digna
fiscalização aduaneira, mas pelo próprio preposto técnico do importador, conforme se as fls.24 a
27 denominado Laudo Técnico ODCB. Inclusive foi aceito como prova idônea segundo trecho
do acórdão ora recorrido, senão vejamos:

Antes de analisar as justificativas contrárias a adoção do segundo laudo, por parte
da digna autoridade a quo, deve-se destacar ou procurar entender os recursos e procedimentos
disponíveis ao alcance do digno Auditor Fiscal, que de fato serviriam para atestar qual foi o grau
de participação do processo produtivo dos itens exportados DIURON, DCPI, DCA e KARMEX
por parte da matéria prima estrangeira ODCB.
Inicialmente cabe destacar que aquela autoridade aduaneira ficou à vontade, leia-
se seguro sob o aspecto de procedimentos de AUDITORIA, pois aceitou todos os dizeres do
laudo inicial recebido, ainda na fase de trabalho de fiscalização, de autoria da própria empresa
Recorrente sem qualquer questionamento sobre o teor de verdade das informações contidas na
mesmo.
Logo, ficou exposto que a autoridade aduaneira não demonstrou nenhum interesse
em realizar um procedimento de auditoria complementar, normalmente necessário neste tipo de
auditoria, debruçar-se sobre a contabilidade da empresa industrial importadora, estudar sob o
aspecto contábil o processo produtivo da empresa para comprovar se as informações foram
registradas corretamente sobre o processo de importação, sobre a estocagem da matéria-prima
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

ODCB, a estocagem dos produtos em processo DIURON, DCPI, DCA e KARMEX, a
estocagem dos produtos acabados dos itens a serem exportados DIURON, DCPI, DCA e
KARMEX e sobre todos os demais custos inerentes ao processo fabril de cada um destes
produtos, e por fim auditar na contabilidade do beneficiário ao próprio processo de exportação
Tal procedimento de auditoria é muito comum em processo de fiscalização desta
natureza em regime aduaneiro especial de Drawback.
É uma maneira fidedigna de verificar por meio da contabilidade da beneficiária
do regime, se os custos do industriais incorridos realmente seguiam aqueles parâmetros
informados no laudo pelo engenheiro químico do fabricante, quando sob o aspecto de
procedimento de auditoria contábil e fiscal poderia ter maior grau de certeza das informações
geradas pelas Declarações de Importação e Declaração de Exportação e Registro de Exportação
cruzando todos os dados do processo produtivo com a contabilidade, inclusive por meio de
amostragem. Todavia nada fez segundo se vê neste processo fiscal.
Outro procedimento que também é muito utilizado nas aduanas quando precisam
de informações técnicas para certificar sobre a realidade de dados, sobre natureza de processo
industrias complexos ou não, como é o presente caso declinado em laudo técnico exarado pelo
próprio importador, é socorrer-se ao engenheiro certificantes das unidades aduaneiras.
Este procedimento muito usual serve para afastar qualquer falta de independência
no trabalho de auditoria, muito comum inclusive, pois auferir informações tão importantes
merecem uma confirmação de um terceiro técnico que traga confirmação ou novos
esclarecimentos para atestar a idoneidade, confiabilidade de forma inequívoca da informação
prestada, como foi neste caso, pelo próprio beneficiário fiscal.
Tal situação é tão normal em nossas alfandegas, que de longas datas e via de
regra, como um procedimento mais independente quando a autoridade aduaneira requisitaria a
um técnico certificante, reconhecido por concurso publico promovido nas unidades aduaneiras,
que jurisdicionam os processo de importação e exportação, de forma independente para prestar
tal serviço, segundo a Instrução Normativa SRF no 152/1998, vigente a época deste trabalho
fiscal, que já trazia em seu texto:
“Art. 17. A assistência técnica poderá ser solicitada pelo:
I - Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional - AFTN, no exercício de atividade
fiscal;
II - importador, exportador ou transportador;
§ 1o Caberá ao titular da unidade local, relativamente às solicitações de
assistência técnica:
a) decidir quanto à sua oportunidade e conveniência, inclusive nos casos de
instrução ou decisão em processo;
b) designar a instituição ou o perito encarregado de sua execução.
§ 2o No caso de comprovação da boa aplicação de mercadoria
importada com benefício fiscal, a assistência técnica será
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

determinada pelo titular da unidade que jurisdicionar o local em que
a mercadoria se encontre.
§ 3o Na solicitação de assistência técnica, os quesitos considerados
essenciais à identificação da mercadoria deverão ser formulados de
maneira clara e concisa.
§ 4o Não terá prosseguimento a solicitação de assistência técnica que
não atender ao disposto no parágrafo precedente.
....”
Da análise da leitura percebe-se sob a ótica da independência do trabalho de
auditoria, a autoridade fiscal, resolveu assumir como verdade absoluta aqueles dados gerados
pelo próprio importador, por meio de um laudo interno, assinado por seu próprio engenheiro
químico, sem que apresentasse qualquer quesito ou pedido de esclarecimentos sobre sua verdade
ou qualquer outro tipo dúvida sobre as informações contidas no primeiro laudo.
Pelo que se conclui que o primeiro laudo teve sua validade aceita pelo fiscal,
mesmo tendo sido produzido pelo próprio fiscalizado, quando serviu como único e verdadeiro
suporte para esclarecer a autoridade fiscal tudo que ocorreu naquele processo produtivo
beneficiado pelo Regime Econômico Drawback.
Inclusive a autoridade julgadora em seu voto assim considerou a favor das
verdades contidas inicialmente somente no primeiro laudo:
“Como se denota, constitui-se em condição sine qua non à comprovação do
regime em tela que os insumos importados com suspensão de tributos sejam diretamente
aplicados na produção das mercadorias exportadas, integrando-se fisicamente às mesmas ou
consumindo-se no seu processo de produção, fato que, conforme o Laudo apresentado à
fiscalização, não se restou demonstrado na sua totalidade.”
Após estas importantes observações, prossegue-se a análise da recusa por parte
da autoridade julgadora de primeira instância administrativa, para dar a validade jurídica a
utilização do segundo laudo fls. 177 a 184, firmado pelo mesmo engenheiro químico, da
mesma espécie que o primeiro, idêntico quase em tudo, somente diferenciando-se nas
quantidades de insumo importado ODCB necessários a fabricação dos produtos que foram
exportados DIURON, DCPI, DCA e KARMEX sob os auspícios de regime aduaneiro especial,
para que servisse de prova boa neste processo administrativo.
Inclusive a autoridade a quo chegou a mesma conclusão sobre a origem e
conteúdo deste novo documento, mas acreditou que não fosse razoável em confrontação com o
primeiro laudo tal diferença de percentuais de aproveitamento e utilização do insumo num e
outro processo de fabricação, pois na peça de impugnação alegou que houve engano por parte da
empresa, que entregou laudo de outro processo de produção, sendo assim num possível processo
produtivo em épocas próximas não procedia interagir entres o laudos técnicos tal diferença e que
também a defesa não apresentou o número do ato concessório para o primeiro laudo, já que não
se aplicava as presente declarações de importação sob o manto de o drawback etc.:
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

“Em exame percuciente a este segundo Laudo e a suas planilhas, e
fazendo um comparativo com o Laudo apresentado no momento da
fiscalização, frise-se, devidamente solicitado em termo próprio, vê-se que
ambos se referem a idêntico insumo importado (ODCB), o qual será
utilizado em similar processo industrial para a fabricação dos mesmos
produtos finais (DIURON, DCPI, DCA e KARMEX), estando, inclusive,
assinados pelo mesmo técnico responsável. De fato, tem-se que a única
divergência entre os Laudos cotejados se encontra exatamente na
quantidade de insumo (ODCB) consumida para a fabricação de 1.000
Kg de cada produto final.
Observe-se que, pelo primeiro Laudo são necessários: 857 Kg de ODCB
para 1.000 Kg de DIURON; 1043 Kg de ODCB para 1.000 Kg de DCPI;
1.133 Kg de ODCB para 1.000 Kg de DCA e 764 Kg de ODCB para
1.000 Kg de KARMEX.
Já pelo segundo Laudo são necessários: 981 Kg de ODCB para 1.000
Kg de DIURON; 1.159 Kg de ODCB para 1.000 Kg de DCPI; 1.245 Kg
de ODCB para 1.000 Kg de DCA e 844 Kg de ODCB para produzir
1.000 Kg de KARMEX.
Aplicando-se a quantidade compromissada para exportação de cada
produto às respectivas proporções indicadas em ambos os Laudos, tem-
se que para o primeiro seriam necessários apenas 1.251.029,30 Kg de
ODCB para atingir tal produção, enquanto para o segundo Laudo
seriam utilizados os 1.413.254,00 Kg de ODCB importados constantes
do AC.
Percebe-se, portanto, que, sem qualquer motivo plausível apontado, e
muito menos demonstrado, com base no laudo apresentado por ocasião
da impugnação, foram necessários o consumo a maior de 162.224,70 Kg
de ODCB para a produção de igual quantitativo de produtos finais, o
que soa bastante desarrazoável, mormente por se tratar de processos
produtivos semelhantes havidos em épocas próximas.
Como visto, não foram trazidas aos autos provas hábeis o bastante a
justificar esta visível queda de produtividade constatada no segundo
Laudo.
....
Outrossim, sequer foram informados o ato concessório e importação a
que se refere o Laudo originalmente apresentado ao Fisco, uma vez que
alegado o equívoco Outrossim, sequer foram informados o ato
concessório e importação a que se refere o Laudo originalmente
apresentado ao Fisco, uma vez que alegado o equívoco.
A meu ver, a mera alegação de erro, quando desacompanhada de
elementos probatórios mínimos, por si só, não possui o condão para
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

desconstituir a utilização de documento anteriormente fornecido à
fiscalização, regularmente requerido em termo próprio.
Entendo ao contrário as dignas autoridades a quo, com máxima venia, que não
compreendeu e apresentou várias descofianças para aceitar a nova informação, mas estas
informações certamente também mereceriam e não tiveram por parte da autoridade fiscal o
cuidado necessário nos procedimentos de fiscalização, conforme supracitado quando deixou de
exercer o seu poder de realizar um procedimento auditoria mais profundo e complexo, junto ao
processo produtivo da empresa por meio da análise contábil de custo ou financeira.
Nada foi feito neste sentido, o que houve foi mero cruzamento de dados obtidos
no despacho aduaneiro e com único documento que vincularia em tese a relação do item
importado com aqueles produzidos e exportados. Mas nada foi confirmado por meio de uma
auditoria nos controles do processo de produção na contabilidade de custos.
E o que chama atençaõ, foi que autoridade adauneira aceitou todas as informações
do primeiro laudo sem realizar qualquer quesito ou tipo de questinonamento por meio de uma
solicitação de quesitos a um técnico da alfandega
Por sua vez, a autoridade a quo não aceita a nova informação pois gerou a si
insegurança. Nesta hipotese poder-se-ia ter válido de diligência instrutiva cabível para fazer
comprovar todas as questões pertinentes desde do pedido de novo laudo por parte de tecnico
certificante, conforme é razoável e usual as aduanas realizarem por meio da instrução normativa
Instrução Normativa SRF no 152/1998, para que um outro engenheiro químico de confiança e
independência necessária sopesassem as informações aqui lançadas em ambos laudos para ter
certeza sobre a qualidade de informação tão específica e fazer a construção de sua convicção.
Também poderia ter solicitado que a autoridade fiscal fizesse um mínimo de
esforço com os devidos procedimentos de auditoria mais expressivos que alcançassem a
contabilidade de custo e financeiras para com base no laudo confirmasse o correto processo
produtivo aplicado a época que certamente estariam registrados naquelas contas do ativo
circulante.
E de se notar que o primeiro laudo também não esta vinculado a nenhuma
declaração de importação específica e nem faz a nenhuma referência ao ato concessório.
E agora autoridade julgadora lança a dúvida sobre esta nova peça, pois uma
questão de equidade ter lançado duvidas da mesma forma no primeiro laudo e não o fez. Desta
forma transparece que utiliza dois pesos e duas medidas e fica transparente um certo grau de
parcialidade reprovável e que traz insegurança jurídica. Sendo assim por isso a norma
sabiamente permite que haja a figura do presente Recurso Voluntário como socorro a reencontra
o equilíbrio necessário para uma decisão mais próxima da verdade dos fatos..
A verdade é muito clara até nova prova em contrário, o novo documento por
situação de similitude jurídica é de boa fé e merece ser aceito como prova.
Outro argumento alegado que não merecerá ser mantido foi exatamente o
seguinte:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

A meu ver, a mera alegação de erro, quando desacompanhada de
elementos probatórios mínimos, por si só, não possui o condão para
desconstituir a utilização de documento anteriormente fornecido à
fiscalização, regularmente requerido em termo próprio.
Como também, não basta para tal a simples apresentação de um novo
Laudo. O contrário atentaria contra a própria segurança jurídica,
princípio basilar da Constituição Federal. É certo que, à Administração
cabe o dever de provar a adoção dos meios necessários para a
perquirição dos fatos que dão embasamento ao lançamento, assim, a ela
compete provar a ocorrência do fato gerador. Por sua vez, ao
contribuinte cabe o dever de colaborar para a descoberta dessa verdade
material.
Tal entendimento não é coerente, pois se o mesmo signtário do primeiro laudo
recebeu toda aceitação do que descreveu em termos de processo produtivo químico e foi
inquestionavelmente aceito pela fiscalização, não há motivo aparente que desqualifique a
informação nova trazida ao autos em sede de impuganção, pois continuam se tratar de dados
químicos
Se tal dúvida daquela autoridade de primeiro grau, se confirmasse ter-se-ia em
tese uma prática de ato repelido pela sociedade, pois se trataria conteúdo falso, que estaria
acostando como prova em processo de natureza tributário e dentro do direito público etc Mas não
cabe competência nesta matéria ao presente trabalho deste conselho.
E para sustentar este pensamento de estranheza como o fez o julgador de piso, ter-
se-ia que enveredar para uma diligencia conforme previsto no Decreto no 70.325/72, em seu
artigo 18:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
Por via de consequência, não poderia a autoridade julgadora também querer
invalidar tal novo documento por tal falta de cruzamento de dados com ato concessório do
DECEX etc. A fonte que poderia esclarecer se este novo documento pertenceria ao não
estoques baixado da produção para o custo de venda de mercadoria produzida e destinada ao
exterior, somente poderia ser a contabilidade, mas aquela autoridade fiscal não enveredou por
caminho mais nobre e tão pouco, segundo este acórdão de piso, não pode percebeu tal
importância para sanear seus questionamentos por meio da figura processual da diligência.
Pois não resta dúvida alguma somente é possível depreender e concluir este voto
se houvesse antes um trabalho de auditoria complementar em busca da verdade material, . que
não foi adotado neste processo
Destaca-se outro trecho do voto que é merecedor de análise neste Recurso
Voluntário:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Nesse sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez Lopez se
manifestam:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele
que alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a
quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato
gerador da obrigação tributária, deverá apresentar prova de sua
ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da
ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos
pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal, conforme
disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF, como do contribuinte
que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação dada
ao artigo 6do PAF" (grifei)
Anote-se que este dever de colaboração está expresso no inciso IV do
artigo 4o da Lei 9.784/1999, aplicada subsidiariamente ao PAF:
Lei no 9.784/1999
Art. 4" São deveres do administrado perante a Administração, sem
prejuízo de outros previstos em ato normativo:
(...)
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos, (grifei)
Dessa forma, entendo que a Administração Tributária não tem que
envidar esforços desproporcionais para sanar as deficiências de
instrução causadas pelo contribuinte, mesmo que estas deficiências se
constituam em algo importante a ser considerado pelo órgão
administrativo na valoração das provas, pois, o contribuinte não pode se
beneficiar pelo descumprimento do dever de colaboração que lhe é
devido.
Conforme se revelou do caso em apreço, a impugnante cingiu-se à
apresentação de um segundo Laudo, alegando mero erro por ocasião da
entrega do primeiro, não carreando aos autos qualquer prova cabal.
Destarte, uma vez demonstrado que a Administração utilizou-se de uma
ampla atividade de instrução probatória e que, mesmo após, restou
latente um estado de incerteza quanto aos fatos desconstitutivos, e que
esse estado de incerteza não alcançou os fatos constitutivos do seu
direito, resta cabível a exigibilidade do tributo, ou seja, o Imposto de
Importação, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora,
proporcional ao quantitativo de insumo importado não utilizado, haja
vista que, no âmbito do processo administrativo tributário,
permanecendo-se o estado de incerteza quanto aos elementos
desconstitutivos do lançamento, a regra é que a decisão deva ser pela
exigência do tributo ou penalidade.”
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Este argumento de questionar a falta de prova para validar a presente situação é
uma verdadeira falácia, pois o julgador deve perseguir aquilo que tem como objetivo a verdade
material. E ficou claro que aqui se furtou em aprofundar para ter elementos para sua convicção
apesar de rogar em seu voto o artigo 29 do PAF.
Não pode afirmar por mera presunção, sem qualquer prova que o contribuinte
agiu contrário as determinações previstas na lei 9.784/99, que se aplica em casos meramente
complementares a lei especifica do PAF.
Não se deve nunca perder de vista o Direito necessário a ampla defesa e ao pleno
processo de contraditório segundo a norma substantiva especifica em termos de processo
administrativo tributário. Claro que é permissível e é um Direito querer apresentar novas provas,
mesmo que contradigam provas inicias fornecidas aquela autoridade aduaneira ainda em
processo e perquirição e estudo do caso para poder ou não autuar.
Logo, se houve engano naquela época de outrora e agora neste processo consegue
trazer novas peças não pode-se afastar tal Direito.
O PAF é muito claro sobre as peças que devem ser apresentadas na defesa :
“Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)”
No caso em tela o Recorrente utilizou-se do Recurso Voluntário e trouxe aquelas
questões pertinentes, assim como realizou naquela impugnação ao crédito tributário constituído
contra si, com base justamente em sua informações por meio de laudo, que alegou por hora ser
indevido e apresentou novo laudo com a mesma característica jurídica da anterior etc..
Ora, se aquela autoridade fiscal aceitou o primeiro laudo e também se autoridade
julgadora aceitou o primeiro laudo, como agora refutar tal direito de defesa em desconhecer o
valor para tal peça de prova.
O inciso acima é claro a impugnação deverá conter os motivos de fato em relação
ao pontos de discordância a apresentar a prova.
Não vejo, que o mero temor ou desconfiança possam servir como ocorreu na
decisão de piso querer desqualificar a prova sem pelo menos mostrar motivo válido é razoável.
Por exemplo, como poderia a autoridade julgadora afirmar que as quantidades
estão indevidas em relação a primeira. Não constam no processo elementos que possam
desqualificar a qualidade dos documentos que são idênticos, ambos tem seu valor legal, pois
foram assinados por engenheiro, por sinal somente engenheiro químico que juridicamente
poderia atestar tais informações.
Justamente em sentido contrário para contestar as nova informações trazidas ao
processo seria válido ter tido a fiscalização se socorrido a um técnico certificante e por fim ter
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

ido de fato ao local da produção e realizado processo mais robusto de auditoria para gerar provas
mais consistentes e menos dependentes daquela informações do próprio importador.
Por certo, que tal dependência acabou por advogar e dar autoridade ao emitente do
laudo, que pudesse, como fez neste processo, reapresentar novo laudo e acusar uma falha etc.
A alegação da autoridade a quo ,que negou aceitar o segundo laudo na
impugnação foi uma tese construída sobre o direito substantivo, ao afirmar que tal documento
estava precluso, pois deveria ter sido apresentado na fase ainda de intimação fiscal, dentro do
prazo de intimação para elucidar as necessária informações, que serviriam para lavratura do
presente auto de infração.
Tal argumentação foi lançada logo no início do voto e também traz um verdadeiro
vício, pois transfere para uma fase inicial, algo que somente poderia ser provado em fase de
defesa. como bem fez a Recorrente, segundo o supracitado artigo 16 do PAF.
Também dentro da mesma seara do voto, o que perdeu sentido, foi a sua
afirmação que uma vez demonstrado que a Administração utilizou-se de uma ampla atividade de
instrução probatória.
Na verdade não houve ampla instrução pobratória, pelo contrário foi muitíssimo
restrita, pois conforme já foi descorrito a fiscalização não se debruçou sobre o caminha mais
importante em relação a um trabalho de auditoria dos tributsos incidentes neste regime, a
contabildiade da emprea.
E continou ao afirmar que, mesmo após, restou latente um estado de incerteza
quanto aos fatos desconstitutivos e que esse estado de incerteza não alcançou os fatos
constitutivos do seu direito, que restaria cabível a exigibilidade do tributo. Também merece
prosperar pois um julgador não pode decidir sobre qualquer tipo de incerteza. Ela, autoriade
julgadora, necessita incansavelmente buscar a verdade material para chegar a uma conclusão
correta para conhecer os fatos verdadeiros, segundo o processo e provas deste para pode julgar
com toda a tranquilidade com as verdades que possm contruir o fato e a partir deste fato concluir
pela decissão de mantes ou não a cobra dos tributos ou penalidades fiscais ou penalidade
aduaneiras de acordo com a norma pertinente. .
O que se depreendeu neste processo administrativo foi que a autoridade aduaneira
não foi ao incalso dos dados do processo produtivos, que certamente estariam inseridos na
contabilidade da empresa e tão pouco socorreu-se de um segundo laudo indepentede, de um
outro quimico, reconhecidamente capaz pela própria Receita Federal, que pudesse atestar
especificamente sobre a verdade do primeiro laudo.
Da mesma forma, mas já por outro meio processual a propria autoridade julgadora
poderia ter feito em relação ao mal desmerecido segundo laudo, quando poderia ter demando
por meio de diligência as informações que esclarecessem a verdade, que lhe esclarecesse suas
dúvidas e trouxesso luz ao seu temor.
Enfim em estrita homenagem a verdade material poderia solicitar novas
informações que por fim atestassem quais dos dois laudos se aplicariam ao caso etc mas
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

sumcubiu a um argumento de preclusão da validade da prova que colidiu diretament com o
mencionado art.16 do PAF conforme já dito em linhas acima.
A fiscalização não produziu outras provas para manter o seu argumento, que foi
sustentado centralmente por um laudo do proprio importador fabricante .
E o Recorrente, após ser cientifiado do auto de infração em seu desfavor, em
momento oportuno e tempestivo, na fase de impugnação válida, traz novos fatos e apresenta
nova prova de mesmo quilate daquela utilizada pelo fisco, conforme já havia ele próprio
fornecido. Tal prova é válida e não poderia ser ignorada agora neste Recurso Voluntário.
Por novo laudo que as quantidades são plausiveis de se aplicarem a totalidade do
insumo importado sob auspicios do Drawback ao preocesso produtivo que desembocou na
esperada exportação.
Neste caso ao trazer novo laudo acabou expor por vias trasnversas, que houve
falhas procedimentais por parte do digno fiscal, que não se atendou para as quantidades totais
exportadas quando não considerou, apesar de ter recebido do beneficiário do regime, o Registro
de Exportaçao, que não foi somado no trabalho fiscal junto aos demais registros no SISCOMEX.
E para finalizar sobre a verdade material que autoridade a quo não perseguiu é
podemos mencionar o que nos bem ensina bem ensina James MARINS1, que envolve não só o
dever de investigação, por parte do fisco, mas o dever de colaboração, do sujeito passivo:
“As faculdades fiscalizatórias da Administração tributária devem ser
utilizadas para o desvelamento da verdade material e seu resultado
deve ser reproduzido fielmente no bojo do procedimento e do
Processo Administrativo. O dever de investigação da Administração
e o dever de colaboração por parte do particular têm por finalidade
propiciar a aproximação da atividade fiscalizadora com a realidade
dos acontecimentos.”
No caso em lide inicialmente a empresa prestou aquelas informações pertinentes
até então perquiridas pelas intimações da autoridade aduaneira e as entregou, tanto que não há no
relatório fiscal qualquer menção sobre repetidos pedidos por falta de atendimento etc.
Logo, a empresa cumpriu com as obrigações pertinente diante do Estado Fiscal.
Por seu turno, naquele trabalho fiscal percebe-se que poderia, conforme já descrito
acima ter lançado mão de procedimentos de auditoria mais concretos e profundos, tais como
realizar fiscalização sobre a contabilidade de custos ou na contabilidade financeira.
Ou poderia também, por precaução e independência ter solicitado um serviço por
parte de engenheiro certificante da própria alfandega para atestar a qualidade da informação
recebida inicialmente naquele laudo, produzido pelo maior interessado, o próprio beneficiário do
regime, e ter por fim cruzados as informações atestadas pelo engenheiro designado com o
processo produtivo do Recorrente.

1 Direito Processual Tributário Brasileiro - Administrativo e Judicial, 8 Ed, São Paulo: Dialética, p. 174
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Daí ter-se-ia toda a segurança para manter, se fosse o caso, o auto de infração
abalizado por um trabalho completo, ao invés de um trabalho mais simples e mais suscetível a
surpresas como esta de um novo laudo de igual valor ao anterior, com a retificação de dados
assinados pelo engenheiro químico.
Diante da fragilidade de informações apresentadas pela fiscalização aduaneira
neste caso, acabou por refletir no voto d Acórdão recorrido, conforme demonstrou-se, quando a
autoridade de piso sentiu-se insegura sobre a propriedade do segundo laudo.
Este artigo justamente traz em seu bojo a busca pela verdade material, que aqui foi
renegada, dentro da estrita convicção da autoridade julgadora, a qual está protegida e merece
respeito, porém antes que tivesse que decidir, se haveria ou não uma diligência, para esclarecer a
veracidade da novo laudo, e certamente , que levaria mais tempo, preferiu e esforçou-se o
julgador, logo no inicio do seu voto, em rechaçar a validade da prova apresentada pela defesa, a
qual não comunga-se aqui, ao tratá-la como preclusa e genérica, indevidamente, pois a prova foi
tempestivamente apresentada dentro do direito do processo administrativo com base no
supracitado art.16 do PAF .
Desta forma ao dar ares de ilegalidade a apresentação da nova prova pela defesa,
conseguiu indiretamente afastar certamente de sua incerteza ao tirar a validade jurídica da peça
de defesa, que está em consonância com a mesma peça que foi mantida, mas que em parte não
atendeu aos anseios defesa do contribuinte e tão pouco foi encaminhada em diligência aquela
fiscalização, que poderia por meio da figura assegurar um julgamento mais perto da verdade.
Ao afastar a prova ou segundo laudo em questão, acabou por quase dar uma saída
salomônica , onde em tal situação foi nem favorável unicamente ao fisco e nem foi unicamente
favorável ao contribuinte, quando reconheceu em parte o direito pleiteado na impugnação.
Inclusive neste Recurso Voluntário o recorrente chama atenção que houve somente um
abatimento de 50% dos créditos constituídos neste auto de infração, pois o julgador somente reconheceu o
direito de descontar as quantidades utilizadas no Registro de Exportação, ignorado pela autoridade fiscal,
ainda no meio do processo de auditoria aduaneira, quando valeu-se do primeiro laudo, que não trouxe,
conforme comprovado pelo segundo laudo, que desconstitui aquele, onde haviam percentuais menores
que a realidade das operações de industrialização dos bens destinados a exportação contendo os insumos
sob o manto do Drawback Suspensão.
Verifica-se que as alegações de defesa são aptas a comprovar que houve cumprimento
pela extinção tempestiva do regime especial de Drawbcak modalidade suspensão, pois segundo o
Registros de Exportação, apresentados a fiscalização aduaneira e pelo segundo laudo, trazido
tempestivamente naquela impugnação, comprovou que os insumos importados sob o manto do Drawback
foram em sua totalidade aplicados ao seu processo fabril dos bens, que por fim foram exportados, quando
assim adimpliu conforme suas obrigações junto a autoridade concedente – DECEX.
Pelo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário e dar provimento
integral para afastar o lançamento do crédito fiscal constituído no auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.044 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000676/2004-26

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital